Tribunal: TJSP
Processo: 1078744-27.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Investigação social. Candidata eliminada. Recondução. Duas ocorrências policiais e uma condenação criminal e cumprimento da pena em liberdade a respeito do genitor, uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um tio, falta de pagamento de alugueres pela genitora, pagos pela fiadora. Débitos não honrados pela autora: Escola Panamericana de

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Investigação social. Candidata eliminada. Recondução. Duas ocorrências policiais e uma condenação criminal e cumprimento da pena em liberdade a respeito do genitor, uma ocorrência de violência doméstica envolvendo um tio, falta de pagamento de alugueres pela genitora, pagos pela fiadora. Débitos não honrados pela autora: Escola Panamericana de Arte, R$ 13.618,53; Centro Universitário FMU, cerca de R$ 4.600,00; outros, R$ 1.043,00; total de R$ 19.192,76. Embora não possa a autora ser prejudicada pelas condutas de terceiros, a despeito do parentesco, a falta de satisfação de compromissos financeiros indica que os assumiu sem ter condições para tanto, o que depõe contra a sua idoneidade para a função pública, que exige retidão e integridade. Sem motivo, portanto, para afastar a sua eliminação do concurso, tampouco para ensejar dever de indenização por danos morais. Pretensões rejeitadas. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de três para quatro mil reais, observando-se o benefício da gratuidade.